Tribunal: TJSP
Processo: 2026542-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, PARA CONSTAR QUE A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROTELATÓRIO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2026542-26.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante HOVHANNES BURUNZUZIAN, é embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos, sem alteração do resultado. V. U. , de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração Cível No 2026542-26.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Hovhannes Burunzuzian
Embargado: Bradesco Saúde S/A
(Voto no 27.134)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
- OCORRÊNCIA
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO,
PARA CONSTAR QUE A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO SE REVESTE DE CARÁTER
PROTELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 565/570 dos
autos principais diante da existência de suposta omissão
que, segundo a embargante, redundou em decisão para si
desfavorável.
Sustenta que o decisum fora silente acerca da
peculiaridade de o agravo de instrumento interposto pela
ora embargada revestir-se de mero caráter protelatório;
as questões agitadas no recurso já foram apreciadas no
bojo
do
AI
2083605-43.2019.8.26.0000,
de
lavra
da
operadora de planos de saúde; impõe-se a condenação de
Bradesco Saúde S.A. ao pagamento de multa, que deverá ser
superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da
causa, ex vi do art. 81 do CPC2015.
Contrarrazões às fls. 05/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50001
3
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso (fls. 562 dos autos
principais).
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, ao qual se
negou provimento, em que a ora embargada pretendia a
reforma do r. decisum que, no bojo de ação revisional de
cláusulas de contrato de plano de saúde cumulada com
pedido de restituição de indébito, em fase de cumprimento
de sentença, homologara os cálculos no valor de R$
407.687,72.
Restou consignado que a operadora de planos de saúde
interpusera o AI 2083605-43.2019.8.26.0000, distribuído à
minha relatoria, a que fora dado parcial provimento,
dispondo da seguinte ementa: “PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PERÍCIA CONTÁBIL QUE SE VALEU DOS COMPROVANTES DE
PAGAMENTO E DOS REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS PARA
APURAR O 'QUANTUM DEBEATUR' - NA CITAÇÃO PELO CORREIO,
DEVEM OS JUROS DE MORA SER CONTADOS A PARTIR DA DATA EM
QUE O A.R. FOI DISPONIBILIZADO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO
NO ART. 231, INCISO I, DO CPC DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (j. 30.05.2019).
“Encaminhados os autos ao expert, e observados os
parâmetros estabelecidos no v. acórdão, chegou-se ao
valor atualizado de R$ 407.687,72.
“A agravante, repisando os mesmos argumentos de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50001
4
manifestação de fls. 331/335, deduziu sua contrariedade
em relação ao montante encontrado pelo perito contábil,
ao passo que o MM. Juízo a quo concluiu que 'A decisão de
fls. 376 foi parcialmente reformada pelo v. Acórdão de
fls. 425/429, apenas no que tange ao prazo inicial do
cômputo dos juros de mora. E, assim, foi efetuada nova
conta apresentada a fls. 465/470, encontrando-se o valor
de R$ 407.687,72, que deve ser homologado. Com tal valor
concordou o autor e a ré impugna novamente a conta, com
fundamento já afastado pela decisão anterior e pelo v.
Acórdão, tanto que o contador nada mais fez que atualizar
a conta de acordo com o acórdão' (fls. 487/489).
“Assim, com acerto, o i. Magistrado homologou a
conta final.
“De se observar que, novamente, que o expert,
atendendo às determinações contidas no decisum, tão-
somente atualizou os cálculos, de maneira que esta não se
afigura a sede adequada para recorrente apresentar suas
razões de irresignação.”
Nesses termos, lícito concluir que a interposição do
AI
2026542-26.2020.8.26.0000
não
tinha
por
escopo
protelar o julgamento do feito. As finalidades dos
agravos eram diversas.
Trata-se de simples exercício regular do direito de
recorrer, que é ato lícito e não rende ensejo a
indenização (TJSP, 33a Câmara do Sétimo Grupo Ext. 2o
TAC, Ap. 992.05.095801-0, rel. Des. Cristiano Ferreira
Leite, j. 01.08.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50001
5
2.- CONCLUSÃO - Daí por que acolhidos os embargos de
declaração, sem alteração do resultado do julgamento,
para
constar
que
a
interposição
do
AI
2026542-26.2020.8.26.0000
não
se
reveste
de
caráter
protelatório.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica